Tribunal: TJSP
Processo: 1502616-10.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Violação de domicílio. Prova ilícita. Descabimento. Fundada suspeita ante o cenário antes vislumbrado pelos policiais e informações fornecidas pelo corréu Daniel. 2) Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas com relação aos dois réus. Depoimento dos agentes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Violação de domicílio. Prova ilícita. Descabimento. Fundada suspeita ante o cenário antes vislumbrado pelos policiais e informações fornecidas pelo corréu Daniel. 2) Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas com relação aos dois réus. Depoimento dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos e confissão do acusado Daniel. Incabível a absolvição de Michael. 3) Dosimetria. Penas básicas no mínimo legal. Ausência de agravantes. Incidência da atenuante da confissão para Daniel, porém sem reflexo na pena (Súmula 231, STJ). Tráfico privilegiado reconhecido para os dois réus. Patamar de redução de 1/6 imposto para Michael que se mostra desproporcional, sendo adequado à espécie aplicação de percentual médio. Regime inicial aberto cabível (art. 33, §§2o e 3o, CP). Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito também para Michael. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença reformada em parte. Recurso do réu Daniel provido e recurso do réu Michael parcialmente provido.